Tribunal: TJMT
Processo: 1007388-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007388-22.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: ALIMENTOS REAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. – ME;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Alimentos Real Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. – ME contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “a presente execução fiscal foi distribuída em 20.10.2011, ao passo que o Executado só foi citado, fictamente, em 02.08.2019, mais de 7 (sete) anos depois”. Assim, “a partir do momento em que o Exequente tomou ciência da não localização do devedor, o que se deu em 10.01.2012, constituiu-se a suspensão automática da execução ex lege pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano, a contagem da prescrição intercorrente opera-se de plano”.
Assevera que, “o efeito suspensivo ope legis da execução se iniciou a partir da intimação do Exequente quanto à não localização do Executado, em 10.01.2012, constituindo o dies a quo para a contagem da prescrição intercorrente o dia 10.01.2013 e o dies ad quem 10.01.2018”. Logo, “é patente que a demora na satisfação da execução se deu exclusivamente pela inércia do Exequente”, de modo que “a pronúncia da prescrição intercorrente é medida que se impõe”.
Não há pedido de antecipação de tutela recursal.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator